Tribunal: TJDFT
Processo: 0736186-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO DO APENADO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMPORTAMENTO INADEQUADO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. TEMA 1161 DO STJ.
1. Para concessão do livramento condicional, necessário cumprir o requisito temporal, além de comprovar comportamento satisfatório durante todo o cumprimento da pena (art. 83 do Código Penal).
2. Não se aplica limite temporal para aferição de requisito subjetivo com escopo na concessão do livramento condicional, que deve necessariamente considerar todo o período da execução da pena, o que obsta a concessão do referido benefício ao recorrido. Tema 1161 do STJ.
3. Restando ausente o implemento do requisito subjetivo em decorrência de cometimento de falta grave no curso do cumprimento da execução, tem-se por impossibilitada a concessão do benefício do livramento condicional.
4. Recurso de agravo em execução conhecido e desprovido.